Tribunal: TJSP
Processo: 0003039-87.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu pedido remição por estudo (aprovação parcial do ENCCEJA). Recurso do Ministério Público. Adoção do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aprovação parcial nos exames a que alude o artigo 3o, par. único da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça dá direito à remição, fazendo-se um cálculo proporcional.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que deferiu pedido remição por estudo (aprovação parcial do ENCCEJA). Recurso do Ministério Público. Adoção do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aprovação parcial nos exames a que alude o artigo 3o, par. único da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça dá direito à remição, fazendo-se um cálculo proporcional. Documento apresentado que se mostra apto ao benefício. Não se mostra necessária a efetiva comprovação das horas estudadas; basta, para a aquisição do direito ao benefício, a aprovação nos exames. Recurso desprovido.